Tribunal: STF
Processo: AR 1133
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNÕZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-03
Data de publicação: 1982-06-03

Ementa:
COISA INDIVISIVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMINIO.
CONDOMINOS QUE RESOLVERAM VENDER O IMÓVEL A UM TERCEIRO E ASSEGURAM
A PREFERENCIA A LOCATARIA, QUE ACEITOU A PROPOSTA E DEPOSITOU O
PREÇO. POSTERIOR RENUNCIA A RENUNCIA DA PREFERENCIA POR PARTE DE
DOIS CONDOMINOS. DECISÃO QUE RECONHECEU A PREFERENCIA DA INQUILINA.
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NA VIOLAÇÃO DA LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART-16
DA LEI N. 4.494/64 E DOS ARTS. 1.114, 1.117 E 1.118 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SUA IMPROCEDENCIA.